Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741259-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARTA CRISTINA BESSA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O Vista ao apelante do documento de ID 34623924 juntado por ocasião das contrarrazões. Em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes quanto ao eventual não conhecimento do recurso em virtude da inobservância da dialeticidade. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora